Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: CÉSAR ODAIR WELZEL, JOSÉ ALBINO MILANI, RONALDO DA COSTA, JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, M. M. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME, MARCELO PEREIRA DA SILVA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, CARLA DE SOUSA CARVALHO, MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS , EDIS DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO JOSÉ ALBINO MILANI, JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO, RONALDO DA COSTA e CÉSAR ODAIR WELZEL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, acrescentam que não suscitaram violação a dispositivo constitucional no recurso e que demonstraram a divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Já o terceiro recorrente alega que não arguiu ofensa ao texto constitucional e discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Assevera, ainda, que colacionou decisão colegiada de outros tribunais a fim da comprovar o dissídio interpretativo. O quarto insurgente, por sua vez, ressalta que apresentou as razões de insurgência e os fundamentos dos arestos que lhe assemelhavam no caso concreto. Afirma, também, que o STJ tem admitido a alegada violação a artigo da Constituição Federal como objeto de parâmetro interpretativo das normas em sede de recurso especial. Ademais, acrescenta que o tema do apelo foi prequestionado e que não demanda o reexame que questões fáticas, o que afasta a incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, argumenta que realizou o cotejo de diversas decisões colegiadas do STJ e de outros tribunais estaduais para comprovar a interpretação divergente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026